Tribunal: TJSP
Processo: 0002127-08.2011.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Razões recursais que não enfrentam os fundamentos da sentença, tampouco justificam o requerimento de reforma. É dever do recorrente expor as razões de sua insurgência de forma coerente e inteligível, trazendo no bojo de sua argumentação os fundamentos de fato e de direito que justifiquem o pedido de nova decisão, sendo certo que o simples pedido de reforma não é

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Razões recursais que não enfrentam os fundamentos da sentença, tampouco justificam o requerimento de reforma. É dever do recorrente expor as razões de sua insurgência de forma coerente e inteligível, trazendo no bojo de sua argumentação os fundamentos de fato e de direito que justifiquem o pedido de nova decisão, sendo certo que o simples pedido de reforma não é suficiente, haja vista que constitui ônus da parte insatisfeita demonstrar o desacerto da decisão atacada. A ausência de impugnação específica afronta o princípio da dialeticidade, a tornar inviável o conhecimento do mérito recursal. Precedentes desta Corte. Decisão mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO.